Tribunal: TJSP
Processo: 1004971-60.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – fraude na formalização dos contratos – conclusão pericial grafotécnica pela falsidade das assinaturas – inexistência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira – responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviço – aplicação do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – fraude na formalização dos contratos – conclusão pericial grafotécnica pela falsidade das assinaturas – inexistência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira – responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviço – aplicação do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ – descontos indevidos no benefício previdenciário – devolução dos valores descontados, na forma simples – dano moral caracterizado – prejuízo à imagem do consumidor e abalo à sua paz de espírito que se trata de bem da personalidade – reparação arbitrada em R$ 20.000,00 – valor adequado às circunstâncias do caso – compensação entre créditos e débitos de lado a lado, a ser aplicada por força do previsto no art. 368 do Código Civil – majoração dos honorários advocatícios para 15% da base de cálculo fixada na sentença.
Resultado: recursos desprovidos.